Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001327-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), Cristiano dos Santos (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DOS SANTOS (PACIENTE), VALÉRIO JOBERT BERTHI (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCABIDO O ARGUMENTO DE DESCONHECIMENTO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – PACIENTE QUE SE EVADIU DO LOCAL DO FATO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – DECURSO DE TEMPO ENTRE O FATO E A PRISÃO DECORRENTE DA FUGA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –– ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal.

O fato de o paciente ter se evadido do local do crime não pode ser utilizado em seu favor, como de forma desconstituir o decreto prisional, ao argumento de que ele desconhecia o trâmite da ação penal.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar, quando o decurso do tempo decorre da fuga do paciente do distrito da culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristiano dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, em tese, perpetrado no dia 14.10.2013.

Os impetrantes sustentam que
“por não ter sido localizado”
pela autoridade policial, o magistrado singular acolheu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente para preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Sob a ótica dos impetrantes, o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto a autoridade judiciária não demonstrou concretamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando ainda que o simples fato de ele não ter sido localizado não é suficiente para subsidiar o decreto segregatório, mormente quando ele nem sequer tinha conhecimento da presente ação penal em seu desfavor.

Acrescentam que o mandado de prisão foi cumprido em 11 de setembro transato, de modo que, decorrido mais de sete anos da data dos fatos, a prisão carece de contemporaneidade, além do que neste interregno o paciente não praticou qualquer ato ilícito.

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada, de imediato, a prisão preventiva, ou, eventualmente, substituída a medida extrema por cautelares alternativas à prisão.

No mérito, esperam ver confirmada definitivamente a ordem.

Acostaram documentos (Ids.

74286469 a 74286478).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 74909964).

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 76606995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, os impetrantes buscam a revogação da ordem de prisão preventiva em desfavor

do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo e da ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a efetiva prisão.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Observa-se que a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:

“(...)
Pois bem, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção do indiciado em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que existem veementes indicativos que dão conta de que o mesmo vem norteando a sua conduta no sentido de buscar desestabilizar e comprometer a aplicação da lei penal.

Isso se justifica porque o indiciado, após a execução da conduta delituosa, evadiu-se do local dos fatos e encontra-se em local ignorado, circunstâncias que, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever a ocorrência de sérios riscos da não aplicação da lei penal na hipótese de o indiciado em liberdade permanecer.

Acontece que, de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, a simples fuga do indiciado ou do acusado e/ou a protagonização de qualquer ato que exteriorize e/ou indique a realização de subterfúgio que vise a buscar a frustração da aplicação da lei penal, logo após a infração penal ter sido desvendada, só por si, já justifica a decretação da prisão preventiva. (...)

Além do mais, é de bom alvitre realçar, outrossim, que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, de tal sorte que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade, catalisara um forte sentimento de impunidade e de estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

A inação que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral com abusos desta categoria em nada contribui para a manutenção da ordem pública. (...)

Pelo exposto, em consonância com o parecer do digno agente ministerial DECRETO a prisão preventiva do indiciado CRISTIANO DOS SANTOS vulgo “Paraguai”, com supedâneo no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal (...)”
(Id. 74286474).

Após a prisão do paciente, a autoridade acoimada como coatora analisou o pedido de revogação do cárcere, e decidiu da seguinte maneira:

“(...) Pois bem, ainda perduram nos autos a presença dos vetores necessários à prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis.

Quanto ao fumus comissi delicti, está consubstanciado nos diversos apontamentos dos autos, inclusive pelos relatos em fase policial, bem como pelos Laudos Necroscópicos indicando a morte da vítima.

De outro norte, com relação ao periculum libertatis entendo que está presente tanto pela necessidade de garantir a ordem pública, quanto para assegurar a aplicação da lei penal.

É dos autos que os supostos fatos ocorreram no dia 14/10/2013, e de logo o acusado teria subtraído uma motocicleta de uma das testemunhas, e foragido do local, não mais sendo encontrado por qualquer pessoa, tampouco pela Autoridade Policial, como pelo órgão ministerial ou por este juízo.

Nessa linha, tanto pela evasão do distrito da culpa, como pela gravidade em concreto do delito foi decretada a prisão preventiva do acusado no dia 06/11/2013 (fls. 75/79).

Demais disso, após o recebimento da denúncia fora determinada a citação por edital, eis que não houve qualquer informação do paradeiro do acusado desde a data dos fatos.

Bem assim, cumprido o mandado de prisão em 11/09/2020 na Comarca de Sorriso/MT, veio a comunicação, e só assim restou possibilitado que o acusado fosse citado, e o regular tramite da ação, eis que evidenciou-se que jamais compareceria aos autos de livre vontade para responder à ação, o que, aliado aos poucos dados de sua qualificação efetivamente impossibilitaria a instrução processual, e regular deslinde do feito. Vale registrar que é do Boletim de Ocorrência o seguinte:

(...) O Sr. Kenedy (testemunha-2) tentou segurar o suspeito mas foi ameaçado pelo mesmo que em seguida subtraiu da Sra Margarete (testemunha-3) a motocicleta EXTRE entre 250 de cor branca, placas 2655/BOLÍVIA e utilizou para a fuga tomando rumo ignorado, a GU PM composta pelo CB Weverton e SD Rodrigues esteve em apoio, realizando diligências na região, porém não obtendo êxito, deslocamos também na residência do suspeito que estava trancada, as testemunhas informaram também que o suspeito é conhecido apenas por “Paraguai” é magro, branco, alto, aparentando de 35 a 40 anos, que não possui documentos, e que veio corrido do Paraguai (país) pela prática de homicídio e que sua sogra reside no último retiro nos fundos da fazenda reunidas, diante dos fatos foi confeccionado o B. O. registrado na Delegacia de Porto Esperidião para providências.

Denota-se dos autos, que o réu após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa, não mais sendo encontrado, comparecendo aos autos apenas pela coerção imposta pela prisão. Tampouco após a citação por edital que se deu em 31/07/2018. Registre-se que também é dos autos que as testemunhas informaram que ele já estava aqui evadindo-se do distrito da culpa de outro homicídio possivelmente praticado no Paraguai.

Nessa linha, inexoravelmente, denota-se que o réu evadiu-se do distrito da culpa até a data de sua prisão, e só compareceu ao processo, pois foi preso, o que também leva à necessidade da prisão para garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para vincular o réu ao processo.

Frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva, não tendo a defesa trazido nenhum novo elemento, a alterar o entendimento anteriormente esposado.

Vale dizer que o delito foi praticado com um modus operandi muito grave, desferindo golpes de faca na vítima, e ainda, evadiu-se sem prestar qualquer auxílio à vítima.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do título prisional, uma vez que o acusado simplesmente furtou-se de sua responsabilidade demonstrando que jamais compareceria aos autos para responder aos fatos.

Assim, como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção do acusado no cárcere, entendo por insuficientes as cautelares diversas da prisão, pelo que INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva (...)”
(Id. 74286477).

Como se observa das decisões supracitadas, o juízo
a quo
bem fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente, demonstrando satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti,
requisito da prisão cautelar, além das demais condições previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal.

No que diz respeito à
necessidade de aplicação da lei penal, confere-se dos autos que o paciente se evadiu do distrito da culpa, logo após a prática do delito, tomando rumo ignorado.

Assim, apesar de os impetrantes alegarem que o paciente não tinha conhecimento da ação penal promovida em seu desfavor, fato é que esse desconhecimento se deu justamente em razão da evasão do distrito da culpa.

Ressalte-se que uma das testemunhas ouvidas destacou que, em tese, logo após a prática delitiva, tentou segurar o paciente, que, por sua vez, ainda o ameaçou, e, em seguida, pegou uma motocicleta de outra pessoa que ali estava e foragiu do local.

Nesse tocante, a fuga do distrito da culpa, por si só, justificaria a decretação e manutenção da prisão preventiva, para a efetiva aplicação da lei penal, contudo, o magistrado
a quo
ainda ressaltou a necessidade de resguardar a ordem pública, não só em razão da gravidade da conduta, mas também diante do
modus operandi
empregado, tanto na execução do delito, em tese perpetrado, quanto no fato ocorrido após o crime, pois o paciente aparentemente ameaçou uma terceira pessoa, com o intuito de subtrair uma motocicleta e foragir do local.

Por outra vertente, os impetrantes questionam a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do paciente.

De fato, é inegável que a falta de contemporaneidade desnatura a prisão preventiva, que perde seu caráter cautelar, eminentemente assecuratório da proteção de um bem jurídico que a lei pretende tutelar, passando a se tratar de forma transversa de antecipação da pena, o que claramente ofende os direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal
.

Contudo, não visualizo ofensa ao princípio aqui invocado, porquanto tem-se dos autos que o suposto crime ocorreu em 14.10.2013, e somente em 11 de setembro de 2020 é que o mandado de prisão preventiva foi cumprido, oportunidade em que o paciente foi preso no município de Sorriso.

Dessarte, do que se extrai dos fatos é que o paciente não atendeu aos chamados processuais, e, diante da circunstância de ele ter permanecido em local incerto e não sabido até então, não há falar em ausência de contemporaneidade, porque a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, e a invocada tese, por si só, não condiciona à revogação da prisão preventiva, que só se efetivou após o decurso de mais de sete anos.

Em resumo, malgrado a prisão preventiva tenha sido decretada em 6.11.2013, não há falar em ausência de contemporaneidade, pois a decisão foi exarada haja vista que o paciente se evadiu do distrito da culpa, e, nesse sentido, trago o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...)
Descabe excogitar de configuração de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando a ordem é decretada ao tempo do fato e o mandado correlato só vem a ser cumprido tempos depois, em razão da não localização da paciente, a indigitar a potencial fuga do distrito da culpa, à vista das circunstâncias em que efetivada a segregação cautelar (...)
” (Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Habeas Corpus
1005554- 52.2019.8.11.0000, Relator Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 5.6.2019, publicado em 11.6.2019).

Apenas a título de registro, apesar de ser ressaltado na impetração que o paciente, nos sete anos que esteve foragido, não praticou outro crime, registro que ele não fez mais que sua obrigação, além do que esta circunstância não é palpável para apagar a prática do suposto crime de homicídio que lhe é atribuído, e ainda não foi possível a realização da
persecutio criminis
porque ele se manteve em local incerto e não sabido por todo esse tempo.

Portanto, os requisitos necessários para a decretação cautelar estão configurados e devidamente demonstrados na decisão impugnada, que foi fundamentada em elementos concretos de convicção, ou seja, a prisão cautelar se faz necessária não só pela evasão do distrito da culpa, mas também pela gravidade em concreto do delito.

Pelo exposto, não havendo constrhccrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Cristiano dos Santos,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021